Tribunal: STF
Processo: ARE 1382703
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Cuida-se de Agravo contra decisão da instância de origem que, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, Rel. Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à suposta violação ao art. 5º, LV, da Constituição. Já em relação à afronta ao art. 7º, XXIII, da Constituição, inadmitiu o apelo extremo considerando que a análise do recurso demanda exame de legislação local, o que revela violação indireta à Constituição (Vol. 8).



    No Agravo, a parte agravante alega que houve violação ao art. 5º, LV, da Constituição. Aduz, ainda, tratar-se de ofensa direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



     



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, o Tribunal de origem confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido da autora, ao fundamento de que, ante a ausência de regulamentação no âmbito do Município de Brasilândia acerca do adicional de insalubridade previsto na LC municipal 813/1993, não é possível o pagamento da referida gratificação, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Eis a ementa do acórdão (Vol. 5, fl. 1):



     "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – ADICIONAL INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    O referido adicional é previsto pela Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XXIII. Contudo, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade é imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos. Isso porque a Administração Pública encontra-se jungida ao princípio da legalidade, previsto expressamente no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Logo, em razão da ausência de regulamentação no âmbito do Município de Brasilândia não há como compelir o Ente Municipal recorrido a pagar a referida gratificação à recorrente, uma vez que obedeceu ao princípio da estrita legalidade ao deixar de conceder o adicional em comento."



    A solução dessa controvérsia depende, portanto, da análise da legislação local que rege o aludido adicional, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



     Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Decreto estadual 10.214/2002 e Lei estadual 1.068/2002), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 780.761-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 3/6/2014) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.105.417-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Presidente, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.222/2008. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. DECRETO Nº 1.442/2012. SÚMULA 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 



    1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Lei municipal 1.222/2008). Incidência, no caso, da Súmula 280/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.117.888-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/9/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente